Tribunal: TJMT
Processo: 0000392-97.2015.8.11.0044
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000392-97.2015.8.11.0044
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOELSON NERES DE CARVALHO SILVA - CPF: 010.521.821-94 (RECORRENTE), SANDRA ALVES NOBRE - CPF: 045.555.831-08 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), Paulo Cesar Southier (VÍTIMA), ANA PAULA FERREIRA MENDES - CPF: 008.622.559-61 (VÍTIMA), PAULO CEZAR SOUTHIER - CPF: 959.642.401-78 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
.
TENTATIVA DE
HOMICÍDIO
QUALIFICADO PELO MOTIVO
FÚTIL
.
SENTENÇA DE PRONÚNCIA
. INSURGÊNCIA DEFENSIVA.
1.
NULIDADE DA
DECISÃO
POR EXCESSO DE LINGUAGEM
.

NÃO
OCORRÊNCIA
DE ELOQUÊNCIA ACUSATÓRIA.

2.

PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO
CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA
PARA O DE LESÃO CORPORAL
GRAVE
. INVIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE INDÍCIO
S
DE PROVA
S
ACERCA DO
ANIMUS NECANDI
DO
S
RECORRENTE
S
. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA.

3
.
AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA
DO MOTIVO
FÚTIL
.
INACOHIMENTO
.
MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO
.
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI
.
PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE INDICAM A PERTINÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA QUE QUALIFICA O DELITO.
4
. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Não
pode
ser acolhida a tese
de
nulidade da pronúncia por suposto excesso de linguagem do magistrado, em pretensa inobservância do art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal,
quando
da simples leitura da decisão objurgada
é possível observar que não ocorreu a alegada eloquência acusatória, diante da apreciação comedida do conjunto probatório por parte do
magistrado
, que se limitou a apontar os indícios de que o
s
recorrente
s
possa
m
ser o autor
es
dos fatos descritos na denúncia, de modo a satisfazer a regra do art. 93, IX da Constituição Federal.

2
.

A desclassificação do crime de
homicídio qualificado
tentado, em sede de sentença de pronúncia, somente é autorizada quando emergirem, dos autos, elementos incontestáveis de que a conduta perpetrada pelo acusado não figura entre os crimes dolosos contra a vida, sendo certo que a ausência de comprovação, de forma segura e inconcussa, sobre a ausência de
animus necandi
impõe a manutenção do édito judicial que determinou a submissão
do denunciado
a julgamento perante o Tribunal do Júri, em virtude do aforismo
in dubio pro
societate
.

3.

A exclusão das qualificadoras somente é permitida quando forem manifestamente improcedentes. Logo, a existência de um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência das referidas causas modificadoras de pena, obriga a sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5º, XXXVIII,
d
, da Constituição Federal.

4
.

Recurso
desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por

Sandra Alves Nobre
e

Joelson Neres de Carvalho Silva
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
1
ª Vara Criminal da Comarca de
Paranatinga
/MT, nos autos da Ação Penal n.
0000392-97.2015.8.11.0044
, pronunciando-o
s
pela suposta prática do crime de
tentativa de
homicídio
qualificado por motivo
fútil
(art. 121, § 2º,
I
I,
c/c
art. 14, II,

do Código Penal), tendo como vítima
s

Ana Paula Ferreira Mendes e Paulo Cezar
Southier
, determinando
a
submissão
de
ambos

a julgamento pelo Conselho de Sentença daquela unidade judiciária.

O
s
recorrente
s
, nas razões que se encontram no ID
198952245
, postula
m
: (
i
) nulidade da
decisão
de pronúncia por excesso de linguagem, em franca violação ao disposto no art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal
;
(
ii
)
a

desclassificação do crime doloso contra a vida para o delito de
lesão corporal grave, devendo ser considerada, a

desistência voluntária
;

e
(
i
ii
)
o afastamento da qualificadora do motivo
fútil
.

O Ministério Público, nas contrarrazões que estão no ID
198952249
, rebate as
teses
do
s
recorrente
s
, requerendo o desprovimento do
presente
recurso.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
206566676
,
segu
e
a mesma linha intelectiva.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

De início,
deve ser sa
lientado
que o
juízo de primeiro grau
não realizou o juízo de retratação expressamente
.

No entanto
, como reiteradamente
tem
decidido este Tribunal
“Conforme orientação consolidada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça sem a expressa manifestação do magistrado de origem quanto à inviabilidade de retratação, configura ratificação tácita da decisão impugnada, irregularidade que se mostra insuficiente para anular a pronúncia...”
(
N.U 1009802-61.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)

Daí por que as teses recursais serão examinada
s
.

A exordial acusatória, constante no ID
198952218
,
p.6
-
8
, narra os fatos desta forma:

[...]
Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 12 de

fevereiro de 2015, por volta das
0
lh:20min, no bar "Recanto Feliz", situado na

Rua Sete de Setembro, bairro Novo Horizonte, neste Município de Paranatinga-MT, os acusados JOELSON NERES DE CARV4LL,JJO SILV e SANDRA

ALVES NOBRE, agindo com consciência e vontade, tentaram matar, por

motivo f
ú
til, valendo-se de uma arma branca, tipo facão, e uma arma de fogo,

tipo espingarda calibre 22, Paulo César
Southier
e Ana Paula Ferreira

Mendes, fato que não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos

agentes.

Pelo que consta dos autos, JOELSON e SANDRA

estavam no bar denominado "Recanto Feliz", onde iniciou-se uma discussão

entre eles e familiares da
vitima
Ana Paula Ferreira Mendes, pois a genitora

dela (
vitima
) havia derrubado uma garrafa de cerveja pertencente aos

denunciados, tendo JOELSON passado a exigir o pagamento de uma garrafa de

cerveja, e Ana Paula contestado afirmando que não efetuaria o pagamento, pois

o recipiente encontrava-se vazio.

Diante da negativa, JOELSON ameaçou a
vitima
,

afirmando que "se você fosse um homem eu te erguia na porrada", momento em

que o namorado de Ana Paula interveio, afirmando que a defenderia, tendo um

terceiro de alcunha "
Dodinha
" partido para cima do acusado, entrando em luta

corporal com ele. Outros que estavam presentes intervieram, fazendo com que

cessasse a briga, contudo, mesmo assim, o proprietário do estabelecimento

encerrou o expediente, ordenando que todos fossem embora.

Destarte, JOELSON e SANDRA foram até à

residência comum e buscaram armas, retornando ao local, o primeiro de posse

de uma arma de fogo, calibre 22, e a segunda de posse de uma arma branca tipo

facão.

Os acusados, ao avistarem a
vítima
Paulo César

Southier
, pararam a motocicleta em que estavam, e enquanto a
vítima
se

defendia de JOELSON, segurando-lhe a espingarda, a acusada SANDRA

desferiu-lhe
vários golpes de facão, atingindo-lhe em
ambas mãos
e no pescoço,

causando nele as lesões descritas às fls. 17/19.

Neste momento, a
vítima
Ana Paula interveio,

recebendo de SANDRA um golpe de facão, que
atingiu-lhe
no rosto,
causando-

lhe
um corte profundo, consoante documentação médica de fls. 36/38 e laudo

pericial de fls. 71/73.

As vítimas conseguiram se
desvincilhar
dos golpes

quando terceiros intervieram, e saíram correndo do local, o que impediu que os

acusados consumassem o intento criminoso, que era de matá-las.

As vítimas foram socorridas, sendo que Ana Paula foi encaminhada para o município de Rondonópolis-MT, devido à gravidade das lesões.

[...]

Primeiramente, os recorrentes postulam a nulidade da
decisão
de pronúncia ao argumento de que houve eloquência acusatória, porquanto a autoridade judiciária se excedeu na linguagem, o que influenciará aos jurados, violando a competência constitucional do Tribunal do Júri.

Além disso,
os
recorrentes alega
m
que
“Basta simples análise de decisão em comento, para se verificar que depoimentos foram transcritos, tanto das vítimas, quanto das testemunhas e acusados, de forma literal, o que atenta contra a boa técnica da decisão de pronúncia, haja vista que tal documento será entregue aos jurados quando do plenário.”

Todavia,
verifica-se que essa
pretensão

não merece prosperar, haja vista que não houve aprofundamento inadequado no acervo probatório coligido nestes autos
,
E, menos ainda, qualquer valoração exauriente da conduta atribuída ao
s
recorrente
s
, eis que o magistrado se limitou a discorrer sobre
os pontos que indicam, em tese, o
envolvimento
de ambos

no crime descrito na

denúncia
, tendo em vista que apenas transcreveu as palavras da
s
vítima
s, dos acusados
e das testemunhas inquiridas.

Além

disso,
não obstante
o
s
recorrente
s

alegue
m
que, na
decisão
de pronúncia, o magistrado utilizou-se
os depoimentos de forma literal

que poderia influenciar o ânimo dos julgadores leigos
, o certo é que
o prolator da sentença
de pronúncia
se limitou
apenas a
transcrever as palavras da vítima e das testemunhas, a fim de
indicar as provas existentes acerca da materialidade e dos indícios da autoria do crime que foi imputado
a
Joilson
e Sandra
,
deixando de
e
ntrar ao
meritum

causae
, não se verificando na sua fundamentação, portanto, a eloquência acusatória alardeada na peça recursa
l.

A propósito
, não se pode olvidar que tal vício não se
consubstancia
com o simples fato de o
juiz transcrever integralmente e
reportar-se a depoimentos
da
s
vítima
s
e
de testemunhas no corpo da
decisão
de pronúncia.

Ainda sobre o tema,
é forçoso reconhecer

que
autoridade judiciária da instância singela, cuidou de consignar, tão somente, que o momento processual não admitia maior aprofundamento da
s
prova
s
“
porquanto a pron
ú
ncia trata-se de mero
juízo
de admissibilidade, bastando apenas a comprovação da materialidade e os indícios de autoria para tanto, o que é o caso
”
,
fica
ndo

claro
que não
ocorreu

excesso de linguagem
na sentença
de pronúncia
, motivo pelo qual não existe qualquer nulidade
sob esse aspecto
.

Os
recorrentes requer
em, também,

a

desclassificação do crime doloso contra a vida para o delito de
lesão corporal grave, devendo ser considerada, a

desistência voluntária
.

Todavia, o
pleito, igualmente, não merece acolhimento.

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este Tribunal de Justiça por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo aos crimes dolosos contra a vida.

Como se sabe, nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
. A primeira, que se inicia com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia, começando, a partir de então, a segunda, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

Além disso,
judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente que aquele que se utiliza para condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular.

Em outras palavras, no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa

ser
o autor do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos, porque a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, consoante exige e garante a Constituição da República, motivo pelo qual
não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri
.
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de – Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Ademais, acerca da temática, não obstante o Código de Processo Penal preveja, em seus
arts
. 414 e 415, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou ainda, absolvê-lo sumariamente quando: (i) estiver comprovada a inexistência do delito; (
ii
) estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato;
(
iii
)
o fato não constituir infração penal; e, por fim, (
iv
) estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, ainda assim, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir incontestáveis nos autos, eis que vigora, nesta fase processual, o aforismo
in dubio pro
societate
.

Volvendo-se ao exame destes autos, verifica-se que a materialidade e os indícios de autoria delitiva sequer foram objeto de impugnação, cingindo-se, o
s
recorrente
s
, a requerer a desclassificação do crime doloso contra a vida para o de lesão corporal
grav
e
; e, subsidiariamente, o
afastamento da qualificadora do motivo
fútil
.

No que alude à desclassificação do crime doloso contra a vida para o crime de lesão corporal
grave
, embora o
s
recorrente
s
tenha
m
sustentado que não t
iveram
a intenção de atentar contra a vida da
s
vítima
s
,
impõe-se registrar
que
esse pleito não tem consistência
eis que existem elementos probatórios
nestes autos
evidenciando, em tese, a existência de
animus necandi

na
conduta
de ambos
.
Aliás, as duas vítimas foram atingidas em regi
ões
vita
is
: Ana Paula
sofreu um golpe na cabeça, tendo perdido um olho e, por conseguinte, a visão. E
Paulo Cezar
recebeu
um gol
pe no pescoço.

Afastando a tese defe
nsiva
, a

vítima
Ana Paula Ferreira Mendes
afirmou, tanto na
D
elegacia
de
P
olícia
quanto em juízo,
que no dia dos fatos sua mãe esbarrou na mesa dos recorrente
s
e Joelson exigiu que
esta
pagasse pela garrafa de cerveja derrubada.
Todavia,
como a
garrafa estava vazia
,
aquela

disse em voz alta

que achava que sua mãe não deveria pagar pela cerveja.
A ofendida
relatou, ainda, que
Joelson
não gostou

do que
ouviu
e disse
:
que se
ela
fosse homem daria um soco na cara.
Um

amigo ouviu o que Joelson
havia dito
e
, em razão disso,

ini
ciou-se
a briga, que rapidamente
cessou
em razão da
intervenção do dono do bar e de um terceiro
. Em seguida,
os
recorrentes
saíram em uma

moto dizendo que voltariam.
O
bar fechou e todos
foram
embora
para
casa.
E, q
uando ainda estava na esquina
próxim
a
a sua
casa,
Joelson e Sandra

apareceram munidos de uma espingarda e um facão,
tendo a

vítima
Paulo

Cesar segur
ado
espingarda
,
passando, então,

a recorrente

a
golpeá-lo com o facão.

Além
d
isso,
Ana Paula
narrou que v
endo
aquela situação
se aproximou de Paulo Cesar,
tendo a

recorrente também

dado
um golpe de

facão no rosto
da vítima
[
que perdeu

a
visão
de

um olho
]
,
desmai
ando logo
em seguida
.

Em sentido semelhante, a
vítima Paulo Cesar
Southier
, em sede judicial,

narrou que
não
participou da briga no bar, mas como o
estabelecimento
fechou
,
saiu com a Ana Paula e as
outras
pessoas que estavam com
a ofendida
.
E
,

q
uando estava na esquina

da casa
da
ofendida
,
os
recorrentes
apareceram munidos com uma espingarda e um facão
, momento em que
ouviu
Sandra
mandando Joelson atirar.
Em seguida,
o ofendido
foi
para cima do
recorrente
e segurou a espingarda
, motivo pelo qual
a recorrente

começou
a lhe golpear com o facão, acertando suas mãos e seu pescoço
[a jaqueta o protegeu de ferimento maior]
.

Ademais disso, Paulo
Cesar
relatou que
Ana Paula pulou em

cima da Sandra
,
que

desferi
u
um golpe com o facão
na ofendida
acertando
um de seus

olho
s
.

O ofendido
frisou
, igualmente,
que
o recorrente tentou
atirar,
mas
não conseguiu, por motivos alheios
à
sua vontade
;

bem como que teriam se desvencilhado dos ataques e por isso não morre
ra
m.
O ofendido a
legou
, por fim,
que aparece
ram
mais
pessoas para
ajudá-los, mas
que

não

se
lembra de
mais
nada.

O
bserva-se
,
portanto,

das declarações das vítimas, que,

possivelmente
,
houve uma discussão no

bar por conta de uma cerveja derrubada
;
e quando

todos já tinham ido
embora, próximo
a
casa
v
í
tima Ana Paula
,
os r
ecorrentes
apareceram munidos com uma arma
de fogo
e um facã
o,
quando
os fatos em discussão
, em tese,

ocorreram.

O

p
olicial
m
ilitar
Valbanir
Glauber
,
em juízo
, relatou

versão
semelhante
às
narradas pelas vítimas
,
porquanto

disse

que foram
acionados para atender uma
confusão

próximo
ao bar da Silvana,
tendo

se dirigi
do

ao
local e encontraram a
vítima
Ana Paula toda ensanguentada
e
acionaram o SAMU; que encontraram Sandra na rua de cima e levaram
-na
para o quartel para
elaborar
o boletim de
ocorrência
.
Afirmou
, ainda,
o agente público,
que conversando com a
mãe
da
ofendida
,

ela
falou que “
tudo começou por conta de uma cerveja, que ela esbarrou na cerveja e derrubou; que quase
não
tinha cerveja
”.
Além disso,
a testemunha
narrou que
Joelson foi até
ao
quartel registra
r
um
a
ocorrência falando “
que ele era a vítima”
. Entretanto
,
ao ser revistado
começou a cair munição de dentro do bolso
do recorrente.

A testemunha Carlos
Vandekosken
, o dono do bar
, em sede judicial, que
narrou que e
stava todo mundo tomando cerveja e aconteceu um incidente de
cair
uma garrafa
, momento em que
começou um bate-boca,
mas em seguida pararam
. Relatou, ainda,

que após
os
recorrentes

saírem do local,
o depoente

foi tomar
banho
, quando o Z
é
Paulo
chegou
falando
:
“
Carlos, aconteceu uma
tragédia
, saiu briga lá na avenida
”.

Carlos r
essaltou,
por último,
que
com relação a
briga na avenida
não
presenciou nada.

Embora os recorrentes tenham negado os fatos em juízo
, a nova versão apresentada

pelos dois
é totalmente diferente da
quela
narrad
a
na fase inquisitorial
, tornando
, assim,
frágil a
última
narrativa
.
Destarte
,
não ficou comprovado claramente que
os dois
não teriam a intenção de matar
os ofendidos
, ou que teriam desistido de concluir o crime
, motivo pelo qual
suas
teses devem ser analisadas pelo
T
ribunal do
J
úri.

Como foi
pontuado
pelo magistrado
“confrontando a versão dos réus prestadas em Juízo com a versão apresentada por eles perante a Autoridade Policial, verifico que há pontos relevantes divergentes, principalmente no que tange a arma de fogo. Judicialmente eles disseram que pegaram a arma de fogo sem intenção de usá-la contra as vítimas, com versões diversas entre si. Extrajudicialmente ambos disseram que foram pegar a arma de fogo com intenção de voltarem ao bar e tirar satisfação com as pessoas com quem haviam brigado. Deste modo, foi necessário comparar suas versões com as prestadas pelas vítimas e demais testemunhas para que chegasse
a
conclusão de que há indícios de autoria.”

Logo, a despeito
de os
recorrente
s
ter
em

alegado
a
intenção
de ambos
era apenas lesionar a
s
vítima
s
, tal situação fática não foi comprovada indene de dúvida na instrução menor, eis que dos depoimentos colhidos ressaem duas versões sobre os fatos: a primeira
,
trazida pela defesa técnica do
s

recorrente
s
, dando conta de que não tinha
m
intenção de matar a
s
vítima
s
; e a segunda
,
defendida pelo Ministério Público, com base nos depoimentos da
s
vítima
s
, dando conta de que
os
ofendid
os, possivelmente,
fo
ram
atacad
os
com
animus necandi

por Joelson e Sandra
.

Nesse contexto, apesar

de o
s
recorrente
s
negar
em

a
intenção homicida,
não se pode afirmar, induvidosamente, que no momento dos fatos
os dois
agi
ram
sem
animus necandi
, desautorizando, pois, a desclassificação para
d
o
crime
de
tentativa de homicídio

para
lesão corporal
grave
.

A propósito, sobre a matéria, esta é a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

[...]

O juiz somente desclassificará a infração penal cuja denúncia foi recebida como delito doloso contra a vida em caso de cristalina certeza quanto a ocorrência de crime diverso daqueles previstos no art. 74, § 1º, do CPP (homicídio doloso, simples ou qualificado; induzimento, instigação ou auxílio a suicídio; infanticídio ou aborto). Outra solução não pode haver, sob pena de se ferir dois princípios constitucionais: a soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida. A partir do momento em que o juiz togado invadir seara alheia, ingressando no mérito do elemento subjetivo do agente, para afirmar ter ele agido com animus necandi (vontade de matar) ou não, necessitará ter
ele lastro
suficiente para não subtrair, indevidamente, do Tribunal Popular competência constitucional que lhe foi assegurada
.
É soberano, nessa matéria, o povo para julgar seu semelhante, razão pela qual o juízo de desclassificação merece sucumbir a qualquer sinal de dolo, direto ou eventual, voltado à extirpação da vida humana [...].
(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 750).
Destacamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça, em relação ao assunto, firmou o seguinte entendimento:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PLEITO À ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – TESE DE LEGÍTIMA DEFESA – NÃO ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS INEQUÍVOCAS SOBRE A OCORRÊNCIA DA EXCLUDENTE – QUESTÃO A SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – 2) DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO CULPOSO – ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – IMPOSSIBILIDADE – TESE NÃO INCONTROVERSA – INDÍCIOS QUANTO À EXISTÊNCIA DO ANIMUS NECANDI A INDICAR NECESSIDADE DA PRONÚNCIA – 3) EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE QUE O DELITO FOI PRATICADO POR FUTILIDADE E QUE A VÍTIMA FOI SURPREENDIDA PELAS COSTAS – MAJORANTES QUE NÃO SE MOSTRAM DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – 4) CONCESSÃO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – SUPOSTA HIPOSSUFICIÊNCIA DO RECORRENTE – INVIABILIDADE – EVENTUAL CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – RECURSO DESPROVIDO. 1) Havendo prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, torna-se imperativo o julgamento do agente pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa, quando inexistente prova inequívoca e segura da excludente de ilicitude referente à legítima defesa para a absolvição sumária.
2)
Inviável o acolhimento da tese desclassificatória pela ausência do animus necandi, se existem indícios suficientes que o acusado agiu com dolo homicida na empreitada criminosa, devendo a matéria deve ser submetida a julgamento pela Corte Popular, em observância ao princípio do in dubio
pro

societate
e à soberania dos veredictos
.
3) Presentes nos autos elementos suficientes para a imputação das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, devem ser
submetida
à apreciação dos jurados, pois só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa. 4) Descabe, em grau de recurso, a concessão ao recorrente dos benefícios da justiça gratuita para isenção do pagamento das custas e despesas processuais, tendo em vista que inexiste previsão legal para tanto. Além disso, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira do recorrente seja realizada na fase executiva, caso o recorrente venha a ser efetivamente condenado pelo Tribunal do Júri daquela comarca.

5) Recurso desprovido
.
(TJMT, N.U 1002285-34.2021.8.11.0000, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal,
j
ulgado em 05
.
05
.
2021
e

p
ublicado no DJE
de
12
.
05
.
2021)
Destacamos

Por conseguinte, não havendo a segurança necessária para que o crime doloso contra a vida seja desclassificado para o tipo de lesão corporal
grave
, deve ser mantida inalterada a sentença que pronunciou o
s
recorrente
s
, porque restam evidentes: a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, consoante determina o art. 413 do Código de Processo Penal, de modo que a apreciação da matéria deve ser reservada ao crivo do Tribunal do Júri, em obediência ao aforismo

in dubio pro

societate

e ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, previsto no art. 5º, XXXVIII,
c
,
quando
as alegações postas neste recurso poderão ser renovadas nos debates orais e, no momento próprio, serem acolhidas ou não pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

Dessa forma, por se tratar de decisão de pronúncia, cujo caráter, conforme afirmado linhas volvidas, é de simples juízo de admissibilidade, é imperiosa da confirmação do

decisum
vergastado e a submissão do
s
recorrente
s
a julgamento pelo Tribunal do Júri, juízo competente para apreciar todas as versões apresentadas no curso deste processo e decidir pela tese que entender mais verossímil, com fulcro no art. 5º, XXXVIII,
d
, da Constituição Federal.

De outro viés, a despeito
de os
recorrentes alegar
em que houve
desistência voluntária
por parte de ambos
, esse argumento
não tem consistência
suficiente para autorizar a desclassificação do crime

pelo
o

qual foram denu
nciados
em sede de pronúncia, mormente porque a desistência voluntária não ficou demonstrada de forma
induvidosa
.

Aliás, acerca do tema, esta Corte de Justiça
firmou o seguinte entendimento:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A HIPÓTESE DE LESÃO CORPORAL – DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI QUE NÃO SE MOSTRA CABALMENTE DEMONSTRADA – VERSÃO DUVIDOSA QUE DEVE SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI

– AFASTAMENTO DA QUALIFICORA – VIABILIDADE – HIPÓTESE DA MOTIVAÇÃO FÚTIL QUE NÃO ENCONTRA AMPARO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar em desclassificação do crime para lesão corporal, mormente quando não há convicção suficiente para afirmar que a única intenção do acusado era apenas lesionar a vítima, ou que ele tenha desistido voluntariamente da ação, até pela dificuldade de aferir um
factum

internum
, e, sobretudo, quando as provas dos autos demonstram que o indivíduo efetuou dois golpes de faca contra a vítima, atingindo-a em regiões sensíveis e vitais do corpo, o que pode sugerir que tinha intenção de lhe ceifar a vida
, ou pelo menos assumiu o resultado, de modo que o resultado morte somente não se consumou porque ela foi socorrida a tempo.

Tendo em vista que a atribuição de motivação fútil ao delito, consistente no fato de que supostamente a vítima deu um esbarrão no acusado, não encontra amparo suficiente nas provas produzidas nos autos, nem sequer nas declarações da vítima, deve a qualificadora ser afastada, porquanto é manifestamente improcedente.

(
N.U 1018150-97.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09
.
03
.
2022,
Publicado
no DJE 12
.
03
.
2022)
Destacamos

No que diz respeito ao
afastamento da
qualificadora do motivo
fútil
, ao argumento de que
é manifestamente improcedente, de igual maneira,
esse
pleito
não
pode
prosperar
,
porquanto
, é cediço que a
exclusão
dessa
causa qualificativa

nos crimes de homicídio, de competência do Tribunal do Júri, nesta fase processual, apenas é cabível nos casos em que as referidas majorantes forem
, de fato,
manifestamente improcedentes.

E
, conforme se depreende da prova oral produzida, o delito de
tentativa de
homicídio
aparentemente foi
perpetrado em razão
de ter sido derrubado uma garrafa de cerveja dos reco
rrentes
,
uma vez que tal como
assever
ou

o prolator da
sentença de pronúncia
“
o motivo incito no inciso II (fútil) perfaz em razão dos réus terem agido em razão da genitora da
vitima
Ana Paula ter esbarrado na mesa dos réus e derrubado uma garrafa de cerveja
”
,
circunstância
, essa, que demonstra, em tese, a incidência do motivo
fútil
, razão pela qual cabe ao Conselho de Sentença – órgão competente para analisar as circunstâncias fáticas do crime –, a análise sobre a existência da aludida qualificadora que, por ventura, possa ter influenciado na conduta
de
Joilson
e Sandra
.

Por conseguinte
,
considerando que
não é possível a exclusão de circunstâncias qualificadoras em sede de decisão de pronúncia quando existir pertinência entre as provas dos autos e as
causas
qualifica
tivas
,
o
entendimento pretoriano caminha no sentido de que somente se mostra possível
excluí-las
quando
forem
manifestamente improcedente
s
, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, tal como entendeu o
Superior Tribunal de Justiça nos julgados assim resumidos:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES.

1.
Nos delitos de competência do Tribunal do Júri, somente se excluem as qualificadoras manifestamente improcedentes, sob pena de invasão da competência do Conselho de Sentença.
Precedentes.

2. A exclusão de qualificadora demanda o revolvimento do conjunto fático probatório dos autos, procedimento inviável ante o enunciado da Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental improvido
.
(STJ,
AgRg
no
AREsp
1808701/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04
.
05
.
2021
e publicado no

DJe

de
07
.
05
.
2021)
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRANCAMENTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVO IMPROVIDO.

1. O trancamento da ação penal somente é possível, na via estreita do habeas corpus, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito.

2. Neste caso, a inicial acusatória narra o envolvimento do agravante na prática delitiva que resultou na morte da vítima e, embora não desça a minúcias, descreve, de forma clara, sua participação nos eventos apurados, assegurando o exercício da ampla defesa.

3.
A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida
.

4. Neste caso, é possível extrair dos autos que o homicídio foi motivado por discussões entre a vítima e um dos autores, cabendo aos jurados, instância soberana para o julgamento de crimes dolosos contra a vida, esclarecer se tal circunstância comunicou-se ou não ao agravante.

5. Agravo regimental improvido.

(STJ,
AgRg
no HC 616.892/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23
.
02
.
2021
e publicado no
DJe

de
01
.
03
.
2021)

Destacamos

Acerca da temática não se pode esquecer, também, que a sua reiterada abordagem levou a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, a aprovar o Enunciado n. 2, com a seguinte redação: “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
”.

Diante disso, havendo no contexto fático-probatório indí
cios quanto ao enquadramento da
qualificadora do motivo
fútil
,
é imperiosa a manutenção dessa
causa qualitativa para que seja apreciada pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

Finalmente,
é importante acentuar, que o
s
recorrente
s

terão a
oportunidade de produzir provas no plenário do Júri,
quando
poderão ser dirimidas eventuais dúvidas existentes acerca da ocorrência da qualificadora descrita na pronúncia.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Sandra Alves Nobre
e
Joelson Neres de Carvalho Silva
, que deve
m
ser submetido
s
ao Tribunal do Júri da Comarca de
Paranatinga
, pela prática
do crime de
tentativa de homicídio
qualificado por motivo
fútil
, determinando o retorno destes autos ao juízo de origem para as providências pertinentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024